Tribunal: STF
Processo: HC 212382
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dedicação a atividades criminosas comprovada nos autos. Pedido de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas indeferido. 3. Agravante que, preso ao transportar 45kg de cocaína, identificou-se como policial civil para ocultar a prática do delito. Perda do cargo fundamentada. 4. Agravo improvido.